Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603669-90.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
01/04/2024
Número: 0603669-90.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - ROSANE MARIA LOPES
GONZAGA- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROSANE MARIA LOPES GONZAGA (EMBARGANTE)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ROSANE MARIA LOPES GONZAGA
DEPUTADO ESTADUAL (EMBARGANTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43840681
01/04/2024
14:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.269

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603669-
90.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ROSANE MARIA LOPES GONZAGA
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS
DOCUMENTOS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL MANTIDA.
EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC e art.
275 do Código Eleitoral).

2. Questões suficientemente enfrentadas no
Acórdão embargado, não se prestando os
Embargos de Declaração à reanálise ou
alargamento da matéria alegada.

3. Ausência de novos documentos a ensejar
o afastamento, ainda que parcial, do
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

4. Embargos rejeitados.

Num. 43840681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114055715900000042797346
Número do documento: 24040114055715900000042797346
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 17:02:24

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 18/03/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ROSANE MARIA LOPES
GONZAGA, candidata ao cargo de Deputada Estadual pelo PSB nas Eleições de 2022, em face
do Acórdão nº 63.039 (id. 43786698).
Em suas razões (id. 43793208), alega que o Acórdão embargado contém omissão,
tendo em vista que considerou que os documentos contidos nos ids. 43666349 e 43666350 não
se prestariam a regularizar despesas pagas em valores superiores ao quanto originalmente
contratado. Segundo aduz, tais aditivos não foram confeccionados retroativamente para justificar
a discrepância de valores constatada pelo setor técnico, mas sim juntados aos autos após
verificação de equívoco anterior.
Ainda, argumenta que é possível, em sede de Embargos, reconhecer a validade de
tais documentos para fins de considerar comprovadas as despesas a que se referem ou, em
último caso, afastar a condenação à restituição dos valores correspondentes.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a
fim de aprovar as contas com ressalvas e afastar parcialmente a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Acórdão embargado foi publicado no dia 18/12/2023 (id. 43788266) e os
Embargos de Declaração foram opostos em 19/01/2024 (id. 43793208), sendo, portanto,
tempestivos (art. 1º da Resolução TRE/PR 844/2019).
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição
contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do
Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro
material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante aduz que o julgado padece de omissão, dado que
Num. 43840681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114055715900000042797346
Número do documento: 24040114055715900000042797346
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 17:02:24

deixou de considerar documentos que foram juntados aos autos anteriormente, ainda que após o
parecer conclusivo.
Com efeito, a omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes
para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve
resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Além disso, esta Corte vem entendendo que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista
a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa
irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e,
tratando–se de montante significativo no contexto das contas, reveste–se de
gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das
contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
Num. 43840681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114055715900000042797346
Número do documento: 24040114055715900000042797346
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 17:02:24

(TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022)

No caso concreto, não foram apresentados documentos novos, mas tão somente
alegada a boa-fé da embargante quanto à documentação juntada anteriormente ao julgamento,
embora a destempo.
Todavia, verifica-se que o Acórdão embargado não é omisso quanto ao
conhecimento de tais documentos, tendo analisado suficientemente a questão, concluindo, com
clareza, que não se prestam a alterar a conclusão de que foram confeccionados posteriormente,
com vistas unicamente a sanar apontamento feito pelo setor técnico. Cita-se o trecho do Acórdão
que expressamente analisa esse ponto:

No que concerne aos aditivos juntados nos ids. 43666349 e 43666350, verifica-se
que, embora com datas retroativas, foram apresentados somente após o parecer
conclusivo, com intenção nítida de justificar a discrepância de valores verificada em
relação aos pagamentos efetuados aos fornecedores Laiza Iarosz de Oliveira e
Lincoln Camargo da Silva.

A juntada de termos aditivos aos contratos firmados pode ser admitida quando,
pelas circunstâncias do caso concreto, seja possível verificar que a alteração guarda
pertinência com a prova contida nos autos.

No caso dos autos, porém, é claro o objetivo de adequar os valores pagos ao
apontamento feito pelo setor técnico, no intuito de regularizar a despesa.

Acerca do aditamento de contratos, efetuado posteriormente ao apontamento da
irregularidade e com intuito de saná-la, sem evidências de que correspondam à
realidade fática, assim decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. DESPESA.
CONTRATAÇÃO. PESSOAL. IRREGULARIDADES. CONTRATO ADITIVO
ASSINADO DEPOIS DA DILIGÊNCIA DO SETOR TÉCNICO.
P A G A M E N T O . N Ã O C O M P R O V A Ç Ã O . S Ú M U L A 2 4 / T S E .
TERCEIRIZAÇÃO. OFENSA. ART. 100–A DA LEI 9.504/97. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE
Num. 43840681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114055715900000042797346
Número do documento: 24040114055715900000042797346
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 17:02:24

PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, reformou–se em parte aresto do TRE/SP
apenas para aprovar com ressalvas as contas do agravante relativas ao
cargo de deputado estadual nas Eleições 2022, mantendo–se, contudo,
ordem de recolhimento de R$ 78.125,90 ao erário, tendo em vista
irregularidade na contratação de pessoal para atividades de militância.

2. Extrai–se da moldura fática do aresto a quo que, no tocante ao
importe de R$ 1.121,40 despendido com Elias Daniel de Oliveira
Procópio, o candidato juntou contrato aditivo celebrado em 9/12/2022,
após as diligências da unidade técnica, "evidenciando sua produção
apenas com o objetivo de sanar a irregularidade".

3. O TRE/SP assentou, quanto à despesa de R$ 1.000,00 com Juliana
Aparecida Silveira Fabiano, que "[...] o candidato não apresentou o
comprovante de pagamento da totalidade do valor declarado" e, ademais, "o
cheque indicado para o pagamento do valor questionado, tem como
contraparte no extrato eletrônico terceiro diverso da prestadora de serviços".

4. Segundo a Corte local, no que concerne ao gasto total de R$ 92.972,50
com a empresa terceirizada Flash Panfletagem Ltda.–ME, embora o
candidato tenha comprovado os pagamentos relativos aos contratos
individuais no valor de R$ 16.968,00, permaneceu sem justificativa o
montante de R$ 74.004,50, porquanto, "não foram ajustados, no termo
mencionado, essa diferença como contraprestação dos serviços prestados
pela terceirizada, de modo que não foi comprovada a regularidade desse
valor repassado à empresa".

5. Para se concluir de forma diversa – em especial com base no argumento
de que as despesas obedeceram a forma de pagamento prevista no art. 38
da Res.–TSE 23.607/2019 – seria necessário o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula 24/TSE.

6. Inviável assentar a regularidade do gasto com a empresa terceirizada
Flash Panfletagem Ltda.–ME com supedâneo no art. 100–A da Lei 9.504/97,
pois o dispositivo não foi objeto de debate pela Corte de origem, estando
ausente, assim, o necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, da
Súmula 72/TSE.

Num. 43840681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114055715900000042797346
Número do documento: 24040114055715900000042797346
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 17:02:24

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060631242, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 202, Data 11/10/2023 - destaques acrescentados)

Em sentido análogo, já se posicionou esta Corte quanto à apresentação pela parte,
somente após apontada a irregularidade, de documentos unilateralmente
produzidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS.
REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA
ESTIPULADA PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÔNUS DA PARTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.

(...)

(TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
203, Data 17/10/2023)

Dessa forma, verifica-se a inexistência da omissão alegada, havendo tão somente
inconformismo com a decisão colegiada, o que não é objeto dos Embargos de Declaração.
Portanto, considerando a inexistência de omissão a ser sanada, bem como que não
foi juntada documentação para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração
Num. 43840681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114055715900000042797346
Número do documento: 24040114055715900000042797346
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 17:02:24

para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603669-90.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ROSANE MARIA LOPES GONZAGA - Advogados
da EMBARGANTE: JEAN CARLO LEECK - PR24659, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.03.2024

Num. 43840681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 01/04/2024 14:05:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24040114055715900000042797346
Número do documento: 24040114055715900000042797346
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/04/2024 17:02:24